Tribunal: TJBA
Processo: 8059628-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059628-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FAUSTINO DA ENCARNACAO

Advogado(s): JOSE MAIA COSTA NETO

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PAPILOSCÓPICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, indeferiu o pedido de produção de prova pericial papiloscópica formulado pelo autor, ora agravante, sob o fundamento de desnecessidade da prova pericial ante a suficiência do conjunto probatório já existente nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova pericial papiloscópica caracteriza cerceamento de defesa, especialmente diante da alegação de falsidade da assinatura e da impressão digital em contrato de empréstimo consignado.

III. Razões de decidir

3. O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder de indeferir provas que reputar desnecessárias ou protelatórias, sendo ele o destinatário final da prova.

4. A decisão agravada está devidamente fundamentada no artigo 464, § 1º, incisos I e II, do Código de Processo Civil, que permite o indeferimento da perícia quando o fato não demanda conhecimento técnico específico ou quando outras provas já produzidas são consideradas suficientes para a formação do convencimento do juízo.

5. A possibilidade de conversão do julgamento em diligência futura para a produção de prova, inclusive pericial, permanece resguardada ao juízo de primeiro grau, conforme a evolução da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova pericial papiloscópica não configura cerceamento de defesa quando o juízo, no exercício do poder instrutório e com base no art. 464, §1º, I e II, do CPC, entende presentes nos autos elementos probatórios suficientes para a formação do seu convencimento. 2. A decisão que encerra a instrução por reputar desnecessária a produção de provas requeridas deve estar devidamente fundamentada, o que afasta nulidade processual."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 464, §1º, I e II; CPC, art. 1.026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059628-89.2025.8.05.0000, sendo Agravante Faustino da Encarnação e Agravado o Banco Mercantil do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador
/BA
, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente
/Relator